Tribunal: TJMT
Processo: 1007704-35.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007704-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), RICARDO ALMEIDA GIL - CPF: 304.336.061-34 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA CARDENAS TERRA - CPF: 549.998.391-72 (AGRAVADO), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO ALVES ALMEIDA GIL - CPF: 040.908.331-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – PENSÃO POR MORTE – INDÍCIOS DE RELACIONAMENTO – HABILITAÇÃO DA AUTORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, em razão da probabilidade de ser reconhecido o relacionamento havido entre as partes, recomenda-se manter a decisão deferida pelo juízo singular, com o fim de garantir a habilitação da autora/agravada na previdência do
de cujus
, caso confirmada a higidez da relação conjugal alegada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1007704-35.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: RICARDO ALMEIDA GIL JUNIOR

AGRAVADO: RITA DE CASSIA CARDENAS TERRA

Processo referência:
Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem c/c Pedido de Pensão e Tutela de Urgência Liminarmente nº 1047730-83.2020.8.11.0041 - 4ª Vara Esp. de Família e Sucessões de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo interposto por RICARDO ALMEIDA GIL JUNIOR

de decisão que, na
Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem c/c Pedido de Pensão
ajuizada por

RITA DE CASSIA CARDENAS TERRA, deferiu a habilitação da autora na previdência do
de cujus.

Inicialmente explica que o senhor Ricardo Almeida Gil
“de cujus”
era Coronel da Policia Militar do Estado de Mato Grosso da Reserva Remunerada e nos últimos anos prestava os seus serviços como Diretor Presidente da Associação Beneficente de Saúde dos Militares de MT, mantenedora do Hospital Militar do Estado de MT.

Diz que o pedido de deferimento da Tutela de Urgência postulada no presente recurso se funda
em evitar riscos irreparáveis, não, somente ao herdeiro, mas a mãe do falecido, pessoa idosa com 83 (oitenta e Três) anos de idade, que residia com o “de cujus”, e sua ex–esposa, que apesar de divorciados judicialmente, o falecido, até o fim de sua vida, ajudava no seu sustento e de seus dois filhos
(Id 86164484).

Alega que a autora da ação inseriu indevidamente no polo passivo da demanda o diretor presidente do MT-PREV e, por essa razão, requer seja reconhecida a ilegitimidade passiva do mesmo.

Defende a ocorrência de cerceamento de defesa porquanto não fora oportunizado aos interessados demonstrar à ausência dos requisitos para configuração da união estável e/ou a separação de fato do falecido e a agravada.

Afirma que a autora era namorada do de
cujus
, o que não enseja o reconhecimento da união estável. Junta Declaração.

Reclama da ausência de situação de perigo de dano da autora para pleitear a pensão por morte, o que afasta, no seu entender, o
fumus boni iures
e o
periculum in mora
.

Assevera que a decisão recorrida traz enorme potencial lesivo ao direito do Agravante e a sua família que são dependentes financeiras do falecido. A par disso, requer seja
provido o recurso para suspender a decisão agravada.

Em contraminuta (Id 91626472), a agravada defende a união estável e pugna pelo desprovimento do recurso, com a condenação do agravante em litigância de má-fé.

Sem interesse da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O agravante busca o provimento do recurso para suspender a decisão agravada, ao argumento de que os filhos, mãe e esposa são dependentes financeiros do falecido e necessitam da pensão por morte.

Por primeiro, vê-se que já houve a exclusão do
MT-PREV do polo passivo da ação (Id 40411430, origem), de modo que resta prejudicado o pedido do agravante.

No mais, observa-se que a autora, aqui agravada, pretende o reconhecimento judicial da união estável com o falecido para que possa dar entrada ao processo de pensão junto ao MT-Prev, requerendo a pensão por morte do companheiro convivente e, para isso, ampara seu pedido na alegação de convivência em união estável vivida com o “
de cujus”
senhor Ricardo Almeida Gil.

No caso, como salientou a decisão recorrida, há indícios acerca de dito relacionamento, notadamente pela Declaração de Renúncia de Meação de Direitos Hereditários (Id 47858047, p. 5, origem), enviada pelo um dos filhos do falecido a agravada.

Assim, até que se dê a devida instrução na origem, com ampla dilação probatória e uma análise mais acurada da situação fática narrada por ambas às partes e, ainda, a verificação acerca do preenchimento dos requisitos legais para configuração da união estável, recomenda-se manter a decisão deferida pelo juízo singular, com o fim de garantir a habilitação da autora na previdência do
de cujus
, caso confirmada a higidez da relação conjugal alegada.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - LEGITIMIDADE DA SUPOSTA COMPANHEIRA PARA RECLAMAR COTA-PARTE NO INVENTÁRIO - EXISTÊNCIA - REUNIÃO DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL COM O INVENTÁRIO - DESNECESSIDADE - DIREITO DAS SUCESSÕES - SUPOSTA COMPANHEIRA DO DE CUJUS PRETERIDA NO INVENTÁRIO - CONTRADIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DO INVENTARIANTE - INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO - RECONHECIMENTO INCIDENTAL - INVIABILIDADE NO CASO - RESERVA DA COTA-PARTE RECLAMADA - NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 628, § 2º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ex-companheira do falecido tem interesse e legitimidade para buscar a sua manutenção nos autos do inventário. 2. Desnecessária a reunião da ação de união estável com inventário, em razão da inexistência de pedidos em comum. 3
. Existindo controvérsias de alguns dos herdeiros e da ex-esposa com a suposta ex-companheira, necessário remeter a parte interessada às vias ordinárias para o reconhecimento da união estável.
3. Nos termos do art. 628, § 2º, do CPC, é cabível a reserva da cota-parte reclamada pelo excluído até decisão na ação de reconhecimento de união estável”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.052548-1/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/07/2021, publicação da súmula em 28/07/2021) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISIONAIS. INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL E DA NECESSIDADE DA COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. FIXAÇÃO. I -
Havendo prova indiciária da existência da união estável
, bem como da dependência econômica da virago, impõe-se a fixação de alimentos provisionais em seu favor, em valor suficiente para atendimento de suas necessidades básicas e na medida das possibilidades do alimentante,
dada a realidade das partes evidenciada nesta fase embrionária da ação
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.10.005524-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Botelho , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2010, publicação da súmula em 01/12/2010) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA E BENS A PARTILHAR. CONTROVÉRSIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO EXAURIENTE. NECESSIDADE. OCULTAÇÃO E DILAPIDAÇÃO DE BENS. INDÍCIOS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. A prova para o reconhecimento da união estável deve ser hábil a demonstrar que o relacionamento mantido pelo casal se estabelecia em um vínculo próprio de uma entidade familiar, pela comunhão de vidas, prestação de assistência mútua e afetos voltados para uma união duradoura, comunicando-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento (art.1.658 do Código Civil).2. Sendo controverso o período de convivência das partes e o acervo de bens partilhar, e inexistindo indícios de ocultação e dilapidação do patrimônio, pelo convivente, mantida deve ser a decisão que rejeitou o pedido de tutela de urgência cautelar para o arrolamento de bens e quebra do sigilo fiscal e bancário,
devendo as questões ser dirimidas por instrução probatória e contraditório exauriente
.3. Recurso conhecido e não provido”. (Rai nº 0073508-60.2020.8.16.0000, Rel. Fabio Haick Dalla Vecchia, Órgão Julgador: 11ª Câmara Cível, Data Julgamento: 17/03/2021) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO DE BENS. INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. CAUTELAR CONCEDIDA COM O FIM DE SE EVITAR A TRANSFERÊNCIA E DISSIPAÇÃO DO PATRIMÔNIO PELOS HERDEIROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Existindo indícios
no sentido de que o de cujus, pai dos agravantes,
vivia em união estável
com a recorrida,
deve-se manter a medida cautelar deferida pelo juízo singular
, com o fim de garantir a partilha dos bens, se confirmada a relação conjugal alegada.2.Recurso conhecido e não provido
”. (TJPR, Rai
1715724-3, j. em 29.11.2017)
(g.n)

“RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PLANO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA - PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE ALIENAÇÃO/DISPOSIÇÃO/ONERAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL E DEPÓSITO DE 50% DO VALOR - MEDIDA DE CAUTELA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para o deferimento da tutela cautelar antecedente é necessária a presença concomitante da probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A tutela cautelar antecedente fundamentada na existência de união estável, que demanda dilação probatória, não sendo possível aferir a sua veracidade em cognição sumária.

Necessidade de manutenção da necessidade de previa autorização do Juízo para alienação/disposição/oneração dos bens do espólio, bem como a necessidade do depósito em Juízo da quota parte de 50% (cinquenta por cento) do valor eventualmente obtido,
a fim de salvaguardar eventual direito da Agravada caso reconhecida a união estável posteriormente
”.)
(N.U 1001683-82.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 12/06/2018)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021